Tribunal: TJMT
Processo: 1037850-33.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037850-33.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (EMBARGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (EMBARGANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
1º EMBARGOS PREJUDICADOS. 2º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de omissão quanto à prevenção e ao julgamento simultâneo com a Ação de Adjudicação e da Oposição nº 1008608-27.2024.8.11.0040; (ii) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da revelia no caso concreto; (iii) determinar se a juntada de documento extemporâneo é admissível; (vi) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa; (v) analisar a alegação de omissão quanto à análise dos requisitos para adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia tem presunção relativa, podendo ser afastada por elementos de prova que indiquem contradições nas alegações do autor, nos termos do artigo 345, IV, do CPC.

A interpretação do termo “documentos novos” deve compreender aqueles que ingressam nos autos posteriormente, independentemente da data de sua criação, salvo exceção do parágrafo único do artigo 435 do CPC.

O artigo 436 do CPC prevê que a parte contrária tem o direito de se manifestar sobre os novos documentos juntados aos autos, sob pena de nulidade da sentença.

As demais teses ficam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração do ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO prejudicado.

Embargos de declaração de RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA parcialmente acolhidos para sanar a omissão e reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à embargante o direito de manifestação sobre os documentos juntados nos memoriais da embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA e ESPÓLIO DE EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.

Em suas razões, o Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo afirma que, embora seja terceiro prejudicado, não houve julgamento simultâneo da Ação de Adjudicação e da Oposição nº 1008608-27.2024.8.11.0040, esta incidental à primeira. Aponta omissão no acórdão embargado por desconsiderar a prevenção estabelecida pela distribuição da apelação da oposição à 1ª Câmara de Direito Privado, o que poderia acarretar decisões conflitantes entre as ações.

Requer o provimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade do acórdão com a remessa dos autos para à 1ª Câmara de Direito Privado, para julgamento conjunto com a Apelação nº 1008608-27.2024.8.11.0040.

A Rentalis Locadora alega omissão quanto à análise dos requisitos para adjudicação compulsória e à aplicação da revelia.

Sustenta que o caso envolve direitos disponíveis, que a prova é clara e os fatos são verossímeis, não havendo pedido de anulação do ato.

Argumenta que a lei material ampara seu direito à transmissão do domínio, conforme artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e Súmula 239 do STJ.

Aduz que a decisão embargada deixou de considerar que o contrato foi firmado por pessoas capazes, com objeto lícito e forma prescrita em lei, sem vícios.

Diz que, para afastar o direito à adjudicação, seria necessária uma decisão anulatória do negócio.

Alega omissão quanto à análise da inexistência de pedido de anulação do contrato, defendendo que se trata de um ato jurídico perfeito que não foi desconstituído.

Argui que questões de anulabilidade não podem ser conhecidas de ofício ou como mera matéria de defesa.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar a questão da aplicação do princípio da não surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) e que a juntada extemporânea de documentos restringiu o direito da parte contrária.

Requer o provimento dos embargos para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de adjudicação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

a) Da análise dos Embargos de Declaração da Rentalis Locadora de Máquinas EIRELI

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da revelia no caso concreto. Argumenta que, tendo sido reconhecida a intempestividade da contestação, deveriam ser aplicados os efeitos da revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC.

O acórdão foi claro ao esclarecer que:

“A despeito da intempestividade da defesa da ré, a Juíza de 1ª concluiu pela
necessidade de verificar se os elementos apresentados pela autora eram suficientes e idôneos
para respaldar a procedência do pedido, vez que a
revelia
acarreta apenas
presunção relativa de veracidade dos fatos
.”

No presente caso, as provas colhidas em audiência foram determinantes para o convencimento do juízo e não as provas produzidas na contestação intempestiva, conforme alegado pela embargante.

O artigo 370 do CPC concede ao magistrado ampla liberdade para determinar a produção de provas necessárias ao julgamento da lide, não havendo qualquer irregularidade na realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo que a magistrada tenha entendido pela necessidade desse ato após a juntada da contestação intempestiva.

Ademais, a revelia tem presunção relativa, podendo ser afastada a citada presunção por elementos de prova que indiquem contradições nas alegações do autor, nos termos do artigo 345, IV, do CPC.

Em relação à tese de juntada de documento extemporâneo, igualmente inexiste omissão, pois o acórdão expressamente consignou que:

“(...) Ademais, os documentos juntados pela apelada com os memoriais, conforme questionado pela apelante, tiveram o objetivo de
corroborar fatos produzidos durante a audiência de instrução
e, como tais, são admissíveis nos termos do artigo 435 do CPC, que permite a juntada a qualquer tempo, desde que sejam destinados a contrapor ou a reforçar argumentos já suscitados no curso do processo (...)”.

A interpretação do termo “documentos novos” deve compreender aqueles que ingressam nos autos posteriormente, independentemente da data de sua criação, salvo exceção do parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Todavia, assiste razão à embargante no que tange à alegada omissão acerca da violação ao princípio da não surpresa. O artigo 436 do CPC prevê que a parte contrária tem o direito de se manifestar sobre os documentos novos juntados aos autos.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC.2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado
.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC).
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3 . Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção. 4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ . 5. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2162381 SP 2022/0204452-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL . DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO . POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA . 1.
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório
. Precedentes. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1779371 PR 2018/0301840-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Assim, reconhece-se a nulidade da sentença em razão da violação ao contraditório, devendo ser concedida oportunidade à parte embargante para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte embargada.

As demais teses ficam prejudicadas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO PARCIALMENTE os aclaratórios da Rentalis - Locadora de Maquinas LTDA
para sanar a omissão e reconhecer a nulidade da sentença e, consequentemente, do acórdão, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à embargante o direito de manifestação sobre os documentos juntados nos memoriais da embargada.

Os aclaratórios do Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025